Tribunal: STF
Processo: MS 39148
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ERRO MATERIAL NÃO INDICADO.



    1. Omissão, contradição, obscuridade e erro material são as hipóteses exaustivas de cabimento dos embargos de declaração, previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.



    2. A ausência de indicação, nas razões dos aclaratórios, da parte da decisão que padece de erro material implica o não conhecimento do recurso, por não terem sido cumpridos os requisitos previstos no art. 1.022 do Diploma Processual.



    3. Embargos de declaração não conhecidos.